Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731691-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EDNA MARTINS MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA SA, contra decisão de ID 203519180 que, nos autos da ação de revisão c/c reparação de danos proposta por EDNA MARTINS MACIEL, registrou a suspensão a exigibilidade das cobranças efetivadas pela parte ré relacionadas as faturas dos meses de abril, maio e junho de 2024, em razão dos valores apresentados superarem a média de consumo do imóvel da parte autora, bem como ressaltou que, conforme a decisão que antecipou os efeitos da tutela, a parte ré estava obrigada a manter o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora até o julgamento da lide. Em suas razões recursais a concessionária ré alega que o Juízo de origem resolveu conceder uma “nova liminar” para que a ora agravante se abstenha de efetuar qualquer corte na unidade consumidora. Assevera que a lide versa sobre a existência ou não de irregularidade nos débitos referentes a prestação de serviço de energia elétrica fornecido pela parte agravante, e que a concessão da liminar ultrapassa o limite das faturas discutidas nos autos. Assevera a necessidade de revogação da medida liminar, posto que as faturas se mantem dentro de uma média de normalidade, sendo necessário que a agravada arque com os pagamentos de seu consumo regular, já que a leitura está sendo realizada corretamente. Defende a necessidade de redução do valor da multa fixada pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, em razão do valor fixado não ser proporcional e razoável. Alega que estão presentes os requisitos da verossimilhança e risco de difícil reparação para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela na ação principal. Preparo regular (ID 62335104). É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto intempestivo. Veja os motivos. Inicialmente, embora o agravante indique a decisão ID 203519180 como agravada, a referida decisão apenas acolheu o aditamento da inicial promovido pela parte autora, e reafirmou o que restou decidido na decisão que antecipou os efeitos da tutela no sentido de que a ré está obrigada a manter o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora agravada até o julgamento da ação. Confira-se: “Tendo em vista as faturas de id 199689971, suspendo a exigibilidade da cobrança porque os valores superam a média de consumo da parte autora. Conforme decisão de id 191849562, a ré está obrigada a manter o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora até o julgamento da lide. Intime-se a parte autora para réplica.” Em verdade, tanto a determinação de suspensão da efetivação de cobrança fora dos padrões de consumo apontados na ação principal, bem como a fixação da obrigação da ré em manter o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora agravada, até o julgamento definitivo da demanda, ocorreu por ocasião da decisão que antecipou os efeitos da tutela de ID 191849562, proferida em 06/04/2024. Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da referida decisão: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora postula que seja determinado à ré que não efetue o corte de energia elétrica no imóvel situado no Núcleo Rural Rajadinha, Chácara 10-A, Sítio Deus do Oriente, Planaltina – DF (inscrição 699252-7), em relação à fatura relativa ao mês 03/2024, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que a fatura referente ao mês de março/2024 apresenta o consumo de 657 kWh, enquanto a fatura do mês anterior (fevereiro/2024), aponta o consumo de apenas 183 kWh. A discrepância de valores e também de consumo estampados nas faturas revela que a cobrança pode estar sendo feita de forma abusiva. Além disso, a autora pagou procurou a parte ré administrativamente para solucionar a questão, conforme protocolo de ID n. 191576335. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, tendo em vista que, além da cobrança abusiva, a autora pode vir a ter o fornecimento do serviço interrompido, o que por si só é fato gerador de danos dos mais variados, tendo em vista que a energia elétrica é serviço essencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte e, nesse caso, a cobrança poderá ser restabelecida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a cobrança referente à fatura de serviço do mês de março/2024, bem como para determinar à ré que mantenha o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora, sito no Núcleo Rural Rajadinha, Chácara 10-A, Sítio Deus do Oriente, Planaltina – DF (inscrição 699252-7) até que o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. (...)” (ID 191849562 do processo de origem) Com efeito, sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. A agravante, no presente recurso, questiona o fato de não poder efetuar o corte de energia elétrica até o julgamento definitivo da ação principal; alega que as faturas cobradas estão corretas; que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora; bem como se insurge contra o valor da multa fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela, por ser desproporcional. Percebe-se, portanto, que a agravante, na realidade, se insurge contra o que restou definido na decisão que antecipou os efeitos da tutela proferida por ocasião do recebimento da inicial. Assim, no caso em tela, o prazo recursal para se insurgir contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela proibindo o corte de energia enquanto não houver o julgamento da demanda principal sob pena de multa, deve ser contado a partir da data de intimação da parte ré a respeito da decisão que antecipou os efeitos da tutela de ID 191849562. Verifica-se dos autos originários, que a intimação da parte ré a respeito da decisão que antecipou os efeitos da tutela de ID 191849562 ocorreu no dia 11/04/2024, sendo que o prazo final para se insurgir contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela e apresentar a contestação ocorreu em 03/05/2024. Assim, a referida decisão há muito já precluiu, conforme acima retratado, sem que houvesse sido apresentado recurso dentro do prazo legal. Destarte, como o presente recurso foi interposto apenas em 31/07/2024, mostra-se evidente a sua intempestividade. Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora